Tribunal: TJDFT
Processo: 0012352-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012352-28.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Proceda-se ao cancelamento da Requisição de Precatório expedida no ID 61119980, com a expedição de ofício à COORPRE. 2. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 55288453, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), conforme renúncia do crédito excedente formulada na petição de ID 62931815 e tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator